Tribunal: TJDFT
Processo: 0009332-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009332-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65566539, o Distrito Federal comprovou o pagamento da requisição de pequeno valor expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS) No ID: 66371299, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados. Ante o pagamento dos créditos relativos ao requisitório de ID 61834825, julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 2 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR